Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Os testemunhos prestados por agentes policiais, via de regra, devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em Juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório. Não se aplica aos antecedentes o período depurador de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, reservado à reincidência. Diante dos maus antecedentes e do quantum de pena fixado, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime de cumprimento de pena mais benéfico ao réu.